Tribunal: STF
Processo: ARE 1261699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAODINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TITULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO NA ORIGEM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRE. Legitimidade passiva do banco que recebeu os títulos através de endosso translativo (adquirindo a propriedade destes), e que figura nos documentos de intimação e pagamento exarados pelo Tabelionato não só como ‘Apresentante’, mas também como ‘Credor Atual’ das duplicatas mercantis. Mera comunicação de aponte, sem prova do efetivo protesto ou de outra circunstância que traduza consequências de gravidade, não dá azo à indenização a título de dano moral. Precedentes. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA” (fl. 24, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 52, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de repercussão geral na matéria (fls. 100-104, vol. 2).
    No agravo, o agravante alega que o acórdão “acabou por desrespeitar expressa previsão de lei federal, uma vez que, mesmo tendo sido pela parte interposto o recurso cabível a sanar as omissões existentes, manteve-se o julgado carente da devida fundamentação, em situação que encontra paralelo em farta jurisprudência oriunda dos Tribunais pátrios” (fl. 112, vol.2).
    Afirma “entende(r) o Banco Recorrente que para fins de prequestionamento haveria o C. TJRS ter analisado cada ponto da irresignação apresentada, ou seja, o devido enfrentamento específico” (fl. 114, vol. 2).
    Pede o recebimento do presente agravo e provimento do recurso extraordinário (fl. 117, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “É sabido que a circunstância de ter o banco encaminhado o título a protesto por meio de endosso translativo, na condição de credor, o legitima para compor o polo passivo da ação (…) Observo que o caso dos autos versa sobre duplicata emitida sem aceite do sacado. A corré Wille e Cia Ltda, que figura nos documentos de intimação e docs. de pagamento nas fls. 06-07, 10-11, 14-15 e 18 como ‘Credor Original’, emitiu duplicatas mercantis por indicação, conforme discriminado (‘DMI’) nos referidos documentos, nos quais o banco endossatário/apelante consta como ‘Apresentante’ e ‘Credor Atual’ dos títulos. Rejeito, pois, a preliminar (…). Trata-se, efetivamente, de apontamento, e não de efetivo protesto. Consabido que a comunicação do aponte não é ato tornado público, não ensejando, de consequência, qualquer presunção da existência de danos. De maneira que, mesmo que resida o autor em uma cidade pequena, onde qualquer notícia, conforme alegado em contrarrazões, ‘se espalha rapidamente por todos os lados’ (fl. 175), não se poderia prescindir de segura demonstração nos autos acerca das consequências ou desdobramentos gravosos do ato. (…) No caso, como se infere das manifestações do próprio autor/apelado, seu bom nome não foi abalado e tampouco sobreveio qualquer situação mais grave em razão do episódio (aponte de títulos a protesto). Alega ele, por exemplo, que ‘Não fosse o bom nome que possui no comércio local e regional, não teria as mínimas condições de efetuar a implantação de suas lavouras, tendo em vista a situação caótica que enfrenta o País e por consequência todos os seus cidadãos.’ (fl. 175, parte final do 1° parágrafo). Assim, ausente o efetivo protesto ou qualquer outra circunstância que caracterize situação passível de indenização, tem-se que a parte autora experimentou meros dissabores e contrariedades, mas não foi abalada em sua honra e demais direitos personalíssimos” (fls. 31-37, vol. 2).
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. A contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 936.580-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2.Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 909.749-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2016).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
      9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora